Tribunal: STF
Processo: MS 37893
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal.
    A impetrante alega, em suma, o seguinte:
    “[...] ao tentar interpor o recurso do Agravo Interno, no peticionamento eletrônico desta Suprema Corte, é informado, conforme já mencionado e demonstrado acima, que ‘Não é possível pesquisar/peticionar, pois o processo possui andamento impeditivo ou está deslocado para órgão externo.’. Motivo pelo qual, não restando alternativa à Recorrente senão impetrar o presente Mandado de Segurança, para se valer do seu direito de peticionamento, uma vez que os autos foram baixados/devolvidos ao tribunal de origem, antes de findar o prazo recursal da ora Impetrante” (pág. 6 da inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Eis o teor da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    […]
    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. 
    Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (documento eletrônico 5). 
    Inicialmente, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. 
    Além disso, esta Suprema Corte também já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para ‘proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal’ (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.
    Outrossim, incide no caso, ainda, o verbete 267 da Súmula do STF, com o seguinte teor: 
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator